Tribunal: TJDFT
Processo: 0713820-55.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÉBITO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DÉBITOS INEXISTENTES. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE DO BANCO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL DEVIDO. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para: “i)DECLARAR a inexistência dos débitos cobrados pelas rés, objetos da ação, devendo as rés se absterem de realizar novas cobranças, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cobrança em desacordo com essa decisão, devidamente comprovada nos autos, até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais); e ii) CONDENAR o primeiro réu, BANCO BRADESCARD, a pagar à autora a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) de indenização por danos morais”. Em suas razões (ID 55968867) o recorrente alega que a autora contratou o cartão de crédito da qual possuía débitos em aberto objeto da cobrança nos autos. Aduz que a recorrida ativou o uso em 10/7/23 e os débitos em aberto e cobrados são legítimos. Sustenta que não há prática de ato ilícito por parte do banco. Assevera que não restou comprovado o dano moral e, quanto à negativação, ainda que considere indevido o débito, o nome da recorrida já estava negativado por outros débitos, portanto, não configurado o dano moral in re ipsa. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral e, subsidiariamente, seja reduzido o valor fixado a título de dano moral. Além de requerer a expedição de ofício ao SPC/SERASA para que procedam a baixa da negativação.
II – Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 55968868 a 55968870). Contrarrazões apresentadas por MARIA RIBEIRO DE BRITO (ID 55968879). Ausentes contrarrazões de C&A PAY SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
III – O cerne da controvérsia cinge-se em solucionar se o débito cobrado pelo banco/recorrente relativo a cartão de crédito em nome da autora/recorrida é legítimo e se decorrente ao fato há dano moral indenizável.
IV – Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
V – Na hipótese, a autora comprova que possui cartão vinculado à ré de final 6792 e comprova que cumpriu com todos os pagamentos das faturas, conforme consta nos IDs 55968816 a 55968819. Assim, cumpriu sua obrigação de pagar e que foi confirmado o cancelamento do mesmo em 4/10/23, ID 55968823. Ocorre que foi surpreendida com a negativação relativa à dívida de cartão de crédito datada de 20/6/23 no valor de R$ 80,75 e em 23/6/23 no valor de R$ 222,10 (IDs 55968820 e 55968821), que alega desconhecer. Além da negativação junto ao SPC/SERASA, recebeu diversas mensagens de cobrança (IDs 55968829, 55968820 a 55968822).
VI – Por outro lado, o recorrente alega que o débito é proveniente de cartão de crédito de final 3013. Analisando os autos, verifica-se que em que pese o recorrente juntar contrato digital (ID 55968847) que supostamente seria a contratação do cartão com débito em aberto, o respectivo contrato possui apenas uma foto da recorrida não tendo sido apresentada a regularidade do aceite digital, seja apresentando o acesso ao aplicativo mencionado na proposta ou outro meio que ateste a aceitação da parte. Ainda, não restou comprovado o uso do mencionado cartão pela recorrida, pois o documento de ID 55968849 sequer consta a identificação do cartão alegado.
VII – Assim, não comprovada a contratação, o desbloqueio e uso do cartão por parte da autora/recorrida, ônus da recorrente, a responsabilidade do banco é objetiva na reparação dos possíveis danos decorrente dos débitos do produto não contratado pela cliente. Mantenho a sentença nesse ponto para declarar inexistente os débitos.
VIII – No que tange ao dano moral, verifica-se que a consulta da negativação ativa no nome da recorrida constou apenas o débito da inscrito pela recorrida (ID 55968851). Outrossim, os débitos trazidos pelo recorrente foram excluídos em data anterior à inscrição pelo banco. Portanto, não há que se falar em negativação preexistente, pois ao tempo da inscrição pelo recorrente não havia nenhum registro ativo no nome da autora. Assim, o dano moral pela negativação indevida é in re ipsa. Insta destacar que a ativação de cartão de crédito sem o conhecimento do consumidor foge da segurança esperada nas contratações. Lado outro, não vislumbro irrazoabilidade ou desproporção no valor fixado a título de dano moral. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) cumpre o caráter punitivo e pedagógico da reparação sem que configure enriquecimento ilícito da autora. Destarte, mantenho a sentença no que tange ao dano moral e valor fixado.
IX – Com relação ao requerimento de expedição do ofício ao SERASA, ressalta-se que é dever do recorrente tomar todas as providencias para excluir os débitos indevidos vinculado ao nome da recorrida. Sendo plenamente possível o requerimento administrativo por parte do banco junto ao SPC/SERASA para exclusão dos dados questionados nos autos, não cabe transferir ao Poder Judiciário tal responsabilidade. Assim, indefiro o pleito.
X – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios ao patrono da autora que fixo em 20% do valor da condenação.
XI – A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.